Tribunal: TJES
Processo: 5022898-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5022898-16.2021.8.08.0024
APELANTE: RAIMIR PEREIRA DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZATÓRIO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DO DIA-SUBSÍDIO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo.
2. Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, “ope legis”, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio” (art. 17, §7º, da LC nº 420/07).
3. Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do “quantum” indenizatório.
4. O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio.
5. Nesse cenário, merece reparo a sentença, para fins de se reconhecer ao apelante o direito ao pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007.
6. Contudo, sobre o pedido subsidiário de condenação do Estado no pagamento de indenização por dano moral, não assiste razão ao autor recorrente, uma vez que, o percebimento de remunerações a menor é distorção que, apesar dos infortúnios que gera, não ofende a honra e a moral do servidor, afetando, apenas, sua esfera jurídica patrimonial.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença objurgada, para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das diferenças decorrentes de indenização em virtude do afastamento por acidente de trabalho tendo como base de cálculo o dia-subsídio (e não o dia-soldo). Deverão incidir os consectários legais nos termos do posicionamento externado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP 1.495.146-MG (tema 905), que orienta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação (art. 405 do CC).13. Por outro lado, em observância à Emenda Constitucional nº 113, a partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a taxa selic, em substituição ao índice IPCA-E.
8. Invertem-se os ônus de sucumbência e condena-se o Estado recorrido no pagamento de honorários, por reconhecimento da sucumbência mínima do autor apelante, mas entende-se necessária a postergação do arbitramento do percentual de honorários de sucumbência para a fase de liquidação, como determina do Codex processual civil (inc. II do §4º do art. 85, c/c incisos I a V do §3º do mesmo artigo legal do CPC), momento em que a Súmula nº 111 do STJ deverá ser respeitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
RAIMIR PEREIRA DA SILVA
(id 4516149), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 4516148), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
RAIMIR PEREIRA DA SILVA
, na petição inicial, que é Policial Militar do Estado do Espírito Santo e sofreu acidente em serviço em 04/03/2016, restando afastado de suas atividades funcionais por 593 (quinhentos e noventa e três) dias. Afirma que a Administração Pública reconheceu tratar-se de acidente em serviço, o que, inclusive, constaria em seus assentamentos funcionais. Destaca que foi indenizado por referidos afastamentos de forma equivocada, pois os valores diários recebidos tiveram por base de cálculo apenas o “vencimento”, quando o correto seria o subsídio, consoante Lei Estadual n.º 8.279/06. Nesse sentido, requer a condenação do Estado no pagamento de R$71.606,99 (setenta e um mil seiscentos e seis reais e noventa e nove centavos), consistentes na diferença entre a indenização recebida administrativamente e aquela que considera devida, nos moldes da legislação citada; bem como indenização por danos morais (id 4515924).

Após o regular procedimento, o Magistrado atuante em primeira instância proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que a base de cálculo em dias-soldo é para todos os militares, de modo que o autor apelante foi indenizado corretamente no âmbito administrativo.

Irresignado,
RAIMIR PEREIRA DA SILVA
interpôs apelação (id 4516149), pugnando pela reforma do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
o cálculo da indenização por acidente em serviço se deu em desconformidade com o art. 1º, I, da Lei 8.279/06;
(ii)
deveria ser feita uma interpretação conjunta da Lei 8.279/06 com a Lei Complementar posterior 420/07, que instituiu o subsídio como parâmetro indenizatório; e acrescenta que
(iii)
faria jus à indenização por danos morais, já que o Estado teria deixado de pagar a integralidade da indenização que considera devida na esfera administrativa.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem, a Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, nos seguintes moldes:

“Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço
, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs”.

À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, nos termos da Lei nº 2.701/72, ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento, consoante Lei Complementar nº 3.400/81, de modo que a indenização por acidente em serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença.

Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por s
ubsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, “ope legis”, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio” (art. 17, §7º, da LC nº 420/07).

Todavia, mesmo para esses servidores que recebem por subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dia/soldo ou dia/vencimento, sob o vazio argumento de que o legislador optou por indenizar todos os policiais civis e militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do vencimento ou soldo.

Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento.
Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do “quantum” indenizatório
.

Aliás, o princípio fundamental da isonomia (art. 5º, “caput” da CF/88), sob a perspectiva aristotélica, consiste “em tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam”, de modo que, para concretizá-lo, cabe ao Estado providenciar indenização em dia/vencimento ao policial que recebe por vencimento, dia/soldo ao policial que recebe por soldo, bem como em dia/subsídio ao policial que recebe por subsídio.

A propósito, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a “mens legis” de que o policial civil ou militar fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil.

A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a indenização por acidente de serviço
(IAS) em valor proporcional ao dia/subsídio do policial civil ou militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio.

Acrescento, a propósito, que o pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Sobre o tema,
seguem julgados reiterados recentes deste Sodalício,
inclusive da Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Câmaras Cíveis
,
no sentido de que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio
:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias
. Precedentes. 2.
Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio,
motivo pela qual a base de cálculo do benefício
estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa,
deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 024190094573, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 08/02/2022, DJ 25/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. MILITAR ESTADUAL, ART. 1º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 8.279/2016. [...] 1.
Em que pese a previsão do Art. 1º, I, da Lei nº 8.279/2016 de que o pagamento da indenização se dá com base no dia/soldo, este eg. Tribunal possui entendimento majoritário de que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado
.
Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
(TJES, Apelação Cível n.º 024170269930, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 21/09/2021, DJ 13/10/2021) [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024190221267, Relator: Convocado – Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 14/12/2021, DJ 10/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração,
devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07
.
2.
Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado.
Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES, Apelação Cível n.º 024170269930, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 21/09/2021, DJ 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1
Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
. 2 -
Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias
. 3 -
O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio
. 4 -
O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
(TJES, Apelação n.º 038170052898, Relator: Eweron Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 10/01/2019). 5 -
o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07
. 6 - Recurso provido (TJES, Apelação Cível n.º 024170256523, Relator: Mamoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 16/11/2020, DJ 07/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1.
Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva
. 2.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada
. 3.
Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível n.º 024170248520, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 17/08/2020, DJ 01/09/2020).

Nesse sentido, inclusive, já me pronunciei perante esta Segunda Câmara Cível, conforme ementa que transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo
. 2.
Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis, renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, §7º, da LC nº 420/07).
3.
Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório
. 4. O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado.
Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio
. 5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entende-se que agiu com acerto o Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a manutenção do édito sentencial que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado recorrente no pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 (TJES, Apelação n.º 0024710-52.2019.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 15/05/2022, DJ 12/09/2022).

Nesse cenário, merece reparo a sentença, para fins de se reconhecer ao apelante o direito ao
pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006,
com base em dia/subsídio
, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007
.

Contudo, “[...] sobre o pedido subsidiário de condenação do [Estado] no pagamento de indenização por dano moral, não assiste [razão] ao promovente, uma vez que, o percebimento de remunerações a menor é distorção que, apesar dos infortúnios que gera, não ofende a honra e a moral do servidor, afetando, apenas, sua esfera jurídica patrimonial
[...]” (TJCE; Remessa Necessária com Apelação n.º 0050291-89.2020.8.06.0121; Relator: Des. Paulo Francisco Banhos Ponte; Primeira Câmara de Direito Público; J 20/03/2023; DJCE 03/04/2023).

Constatada a sucumbência mínima da parte autora apelante, deve a parte ré apelada responder integralmente com os ônus de sucumbência, consoante prevê o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RAIMIR PEREIRA DA SILVA
(id 4516149) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada (id 4516148), para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das diferenças decorrentes de indenização em virtude do afastamento por acidente de trabalho tendo como base de cálculo o dia-subsídio (e não o dia-soldo). Deverão incidir os consectários legais nos termos do posicionamento externado pelo “[...] STJ por ocasião do julgamento do RESP 1.495.146-MG (tema 905), que orienta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação (art. 405 do CC).13. Por outro lado, tem-se que, recentemente, sobreveio em 09/12/2021, a publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que estabeleceu, de forma definitiva, em seu art. 3º, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir o índice da taxa selic - sistema especial de liquidação e de custódia, uma única vez e sem cumular com qualquer outro índice. [...] [Assim,] em observância à Emenda Constitucional nº 113, a partir de 9 de dezembro de 2021, [deverá incidir] a taxa selic, em substituição ao índice IPCA-E” (TJCE; Remessa Necessária com Apelação n.º 0050291-89.2020.8.06.0121; Relator: Des. Paulo Francisco Banhos Ponte; Primeira Câmara de Direito Público; J 20/03/2023; DJCE 03/04/2023).

Outrossim, rejeito a pretensão inicial de indenização por danos morais.

Por fim, inverto os ônus de sucumbência e condeno o Estado recorrido no pagamento de honorários, por reconhecimento da sucumbência mínima do autor apelante, mas entendo “[...] necessária a postergação do arbitramento do percentual de honorários de sucumbência para a fase de liquidação, como determina do Codex processual civil (inc. II do §4º do art. 85, c/c incisos I a V do §3º do mesmo artigo legal do CPC), momento em que a Súmula nº 111 do STJ deverá ser respeitada [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024160135836, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 25/08/2020, DJ 14/12/2020). E isento o Estado do pagamento de custas processuais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2023 às 17:48:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46579016062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR